Tribunal: STF
Processo: AI 715299
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso
   extraordinário extemporâneo. Ratificação intempestiva.
   Precedentes.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no
   sentido de ser extemporâneo o apelo extremo interposto antes do
   julgamento de todos os recursos interpostos na instância de
   origem, mesmo que tenham sido manejados pela parte contrária.
2.
   É intempestivo o recurso extraordinário cuja petição de
   ratificação  foi apresentada fora do prazo recursal.
3. Agravo
   regimental desprovido.